Tribunal: STF
Processo: RHC 208949
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Costa Cascardo contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 529.514/RJ (documentos eletrônicos 42 e 43).



    O recorrente pede “[...] a admissão do presente recurso e, no mérito, que seja provido para devolver o prazo de interposição de recursos no Tribunal de Justiça. De forma subsidiária, requer a expurgação do excesso de pena e que seja considerado o fato crime único” (pág. 17 do documento eletrônico 46).



    Em 16/11/2021 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 65).



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo não provimento do presente recurso. Ementa dessa manifestação é a seguinte:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. PRÁTICA DE DIVERSOS ATOS LIBIDINOSOS DURANTE LONGO PERÍODO DE TEMPO. CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    - Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário interposto, por não servir como sucedâneo recursal ou como substitutivo de revisão criminal, não havendo manifesta ilegalidade que possa ensejar a concessão da ordem de ofício” (pág. 1 do documento eletrônico 67).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza ao teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. RECURSO. PRAZO PEREMPTÓRIO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA EXTREMA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO ARITMÉTICO. INEXISTÊNCIA. AÇÕES DIVERSAS AO LONGO DE ANOS. DELITO ÚNICO. DESCABIMENTO. CONTINUIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido o agravo regimental.



    2. Na forma do art. 105, I, ‘e’, da Constituição da República, ao Superior Tribunal de Justiça cabe o julgamento das revisões criminais ‘de seus julgados’, não podendo a defesa questionar decisão de Tribunal inferior transitada em julgado, por meio de habeas corpus originário, diretamente nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Os recursos devem ser interpostos nos prazos previstos em lei, sob pena de preclusão temporal, mesmo no âmbito do processo penal, não havendo que se falar em dilação, ainda mais quando o pleito decorre da simples liberalidade do acusado em mudar o representante da sua defesa técnica.



    4. Não é possível alterar, em sede de habeas corpus, a avaliação da prova dos autos efetuada pelas instâncias anteriores, porque para tanto haveria necessidade de aprofundado exame de todos os elementos instrutórios produzidos, o que indevidamente transformaria o Tribunal Superior em órgão jurisdicional ordinário.



    5. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, é de extrema importância, diante das peculiaridades das respectivas condutas, o que se confirma ainda mais quando tal elemento de prova se coaduna com outros depoimentos prestados nos autos, inclusive com a menção de psicólogo, com base em seu conhecimento técnico, ao fato de ela ter falado a verdade.



    6. Não existe um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, sendo atribuição discricionária do julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar cada circunstância judicial, observando alguns parâmetros traçados pela legislação vigente, pelos precedentes vinculantes e pela jurisprudência dominante, não havendo manifesta ilegalidade na fixação da pena-base para o crime de estupro de vulnerável em apenas um ano acima do mínimo legalmente cominado, quando a culpabilidade é devidamente valorada de forma negativa, considerada mais grave que a de outros crimes da mesma espécie.



    7. Não há que se falar em crime único de estupro de vulnerável quando os fatos registrados pelas instâncias ordinárias indicam que a vítima foi constrangida à prática de atos libidinosos, por diversas vezes, em dias diferentes ao longo de anos, situação que configura mais de uma ação e, consequentemente, mais de um crime da mesma espécie, em continuidade delitiva de acordo com as condições reconhecidas como verdadeiras.



    8. Agravo regimental não conhecido” (págs. 2-3 do documento eletrônico 43, grifei).



    Com efeito, o decisum combatido harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator